Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711629-71.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADIR DOS REIS MARTINS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ADIR DOS REIS MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (ID 59552554) e por ADIR DOS REIS MARTINS (id 59756074) contra o v. acórdão proferido por esta egrégia 7a Turma Cível (ID 59257766), que restou ementado nos seguintes termos, “verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO. EXIGIBILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre ao judiciário para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas. 2. “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” Precedentes do colendo STJ. 3. Recurso conhecido e provido.” Em suas razões, o réu FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II sustenta, em síntese, que “nunca inseriu os dados da autora no cadastro de proteção ao crédito, por esta razão, requer seja oficiado o próprio Serasa SA, pois é o legítimo responsável pela inclusão da parte autora no Limpa Nome Online (LNO), e portanto, somente ele pode retirar sua restrição.” Requer o provimento do recurso para suprir os vícios apontados no julgado, com efeitos infringentes, “para determinar que seja o Serasa S.A oficiado para cumprir com a obrigação imposta tendo em vista que somente ele possui os meios para tanto.” Por sua vez, o autor ADIR DOS REIS MARTINS afirma que o v. acórdão embargado se omitiu no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios, em especial quanto "ao teor do §§8o e 8o-A, do art. 85, do Código de Processo Civil, que determinam que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por meio da apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito baixo, e que este valor deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, visto que inaplicável ao presente caso a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.” Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado no julgado, com efeitos infringentes, “para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos nos presentes autos, que prevê que o parâmetro estabelecido na Tabela da OAB/DF, que prevê o valor mínimo de R$ 9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos), o qual corresponde à 25 URH para a atuação em ações de jurisdição contenciosa, sendo que o valor de cada URH, em outubro de 2023, mês em que foi prolatada a sentença, equivale a R$ 360,53.” Contrarrazões ofertadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa (IDs 60059065 e 60483420). É o relatório. A controvérsia objeto dos recursos está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.264 foi afetado, em 11/06/2024, pela Segunda Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator